Tribunal: TJDFT
Processo: 0747491-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO À EVOLUÇÃO DO DÉBITO. LEGITIMIDADE ATIVA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBLIDADE. DEMAIS TEMAS NÃO TRATADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no aresto. Sustenta, em suma, que apresentou cálculos e valores comprovando que o critério adotado pela parte adversa implicou em cobrança superior à devida, bem como que há irregularidade da representação processual superveniente.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprimir omissões ou corrigir erro material.

3. No que diz respeito à impugnação aos cálculos, o acórdão asseverou que foi rejeitada pois a executada não logrou demonstrar qualquer desconformidade, deixando inclusive de juntar aos autos planilha contendo os cálculos que entende corretos. 3.1. Ainda, o aresto mencionou que, no que tange à representação processual da parte exequente, tendo em vista que a preliminar suscitada já havia sido rejeitada em decisão anterior, foi indeferido o pedido de intimação da credora para prestar contas dos valores que já levantou nesta ação. 3.2. Na sequência, o julgado esclareceu que, diante da ausência de impugnação pela parte executada quanto à penhora de ativos financeiros, foi convertida em pagamento e deferido o levantamento pela parte exequente do valor de R$ 13,491.46, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). 3.3. O decisum ponderou que, diante do contexto relatado, não se verifica a presença de elementos aptos a ensejar a reforma da decisão proferida na origem. Registrou, ademais, que a execução vem transcorrendo de modo regular desde 2021, já tendo outras penhoras sido efetivadas, impugnadas, e, no que cabível, readequadas. 3.4. Nota-se, o acórdão foi claro ao dizer que a decisão agravada autorizou o levantamento do valor de R$ 13.491,46 pela credora em virtude da ausência de impugnação da executada quanto à penhora de ativos financeiros, e, de todo modo, tal montante não se mostra expressivo quando considerado o valor total objeto da execução (R$ 2.443.009,50), ainda que a parte alegue suposto excesso na cobrança. 3.5. O aresto destacou, ademais, que a executada se limita a afirmar que há incidência de juros sobre juros na planilha apresentada, não havendo clareza quanto à evolução do débito, sendo que tal alegação, por si só, não tem o condão de ensejar a reforma da decisão atacada. 3.6. Por fim, o julgado consignou que, no que diz respeito ao questionamento da legitimidade ativa, tem-se que esta preliminar já foi objeto de decisão em sede dos embargos à execução, decisão mantida no bojo do agravo de instrumento.

4. Ainda que a parte embargante alegue a existência de fato superveniente no que tange à regularidade da representação processual, consubstanciado no vencimento da procuração e a na inexistência de poderes específicos para os atuais procuradores receberem e darem quitação em nome da empresa EU GIG OU, é de se observar que tal tese não prospera. 4.1. Ao contrário do que alega a embargante, o documento sinalizado nos autos da execução de título extrajudicial de origem, que dispõe acerca do suposto prazo de 3 anos, não se trata de procuração conferida à embargada. A procuração conferida em favor da outorgada, em verdade, foi acostada em ID diverso e não estabelece prazo de validade, ao revés, estipula expressamente que “Esta Procuração deve ser considerada válida até informação em contrário da Outorgante à Outorgada.”. Ainda, consta expressamente no documento que a Outorgada pode dar quitações e efetuar retiradas em juízo, além de estar autorizada a substabelecer, com reserva de poderes, a subagentes por si nomeados. 4.2. Nesse sentido, dentro dos limites dos poderes a si conferidos, a outorgada, por meio da procuração datada de 26/09/2023, constituiu os procuradores, outorgando-lhes poderes para receber valores e dar quitação, dentre outros, nas ações judiciais em face da embargante, de modo que não há qualquer irregularidade quanto à legitimidade para levantamento dos valores em questão. 4.3. Por derradeiro, o acórdão registrou que os demais temas tratados nos embargos à execução e que não foram decididos na primeira instancia não deveriam ser apreciados naquela via recursal, sob pena de supressão de instância.

5. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

6. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 6.1. Ademais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas no recurso, de modo a satisfazer interesses pormenorizados da parte, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.

7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado os vícios apontados.

8. Embargos de declaração rejeitados.